Tribunal: TJMT
Processo: 1002975-33.2020.8.11.0086
Órgão julgador: WESLEY SANCHEZ LACERDA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-12-02
Data de publicação: 2025-12-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1002975-33.2020.8.11.0086
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
WESLEY SANCHEZ LACERDA

Turma Julgadora:

[DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MAURICIO FIGUEIREDO CORREA - CPF: 034.058.541-21 (APELANTE), MURILO MONTEIRO MACHADO - CPF: 055.926.321-00 (APELANTE), SOCIEDADE (VÍTIMA), ADAILTON FERNANDO DIAS - CPF: 880.656.691-15 (TERCEIRO INTERESSADO), CLEBER JOSE GOMES DA SILVA - CPF: 690.898.251-34 (TERCEIRO INTERESSADO), DIEGO PEREIRA DE IGREJA (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WESLEY SANCHEZ LACERDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. TRÁFICO DE DROGAS. PROVA DIGITAL. CADEIA DE CUSTÓDIA.
BIS IN IDEM
. MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação criminal interposta por Murilo Monteiro Machado contra
sentença
proferida pelo Juízo
da 7a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT
,
que o condenou à pena de 13 anos e 1 mês de reclusão, em regime inicial fechado, além de 1.415 dias-multa, pela prática dos crimes de integrar organização criminosa (art. 2o,
caput,
da Lei no 12.850/2013), tráfico de drogas (art. 33,
caput
, da Lei no 11.343/2006) e associação para o tráfico (art. 35 da mesma Lei), na forma do art. 69 do Código Penal. A defesa postulou a absolvição por insuficiência de provas ou, subsidiariamente, o reconhecimento de
bis in idem
entre os crimes de organização criminosa e associação para o tráfico.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se as provas constantes dos autos, especialmente as digitais, são válidas e suficientes para a condenação; (
ii
) determinar se há
bis in idem
na condenação simultânea pelos crimes de organização criminosa e associação para o tráfico.

III. RAZÕES DE DECIDIR

As provas digitais extraídas dos aparelhos celulares do réu e de corréu, embora questionadas pela defesa quanto à cadeia de custódia, foram consideradas válidas, íntegras e idôneas, pois não houve demonstração concreta de adulteração, manipulação ou violação da integridade.

As mensagens de texto e áudios analisados demonstram a inserção funcional e consciente do apelante na estrutura do Comando Vermelho, exercendo funções administrativas, disciplinares e de cobrança dentro da organização criminosa.

A materialidade e a autoria dos crimes de tráfico de drogas, associação para o tráfico e organização criminosa foram robustamente comprovadas por provas periciais, testemunhos policiais harmônicos e elementos obtidos durante a operação policial.

As funções desempenhadas pelo apelante, como a cobrança de valores, organização de logística do tráfico e articulação com lideranças, revelam vínculo permanente e autônomo com a facção, o que justifica a condenação por ambos os crimes associativos.

A
condenação simultânea pelos crimes de organização criminosa e associação para o tráfico não configura
bis in idem,
pois se trata de delitos autônomos com objetos jurídicos e estruturas distintas, conforme jurisprudência consolidada do STJ.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A validade das provas digitais extraídas de celulares depende da ausência de indícios concretos de fraude ou manipulação, não se exigindo formalismo absoluto quanto à cadeia de custódia.

A condenação simultânea por organização criminosa e associação para o tráfico é juridicamente possível quando demonstrada a autonomia das condutas e a existência de estruturas e finalidades distintas.

A prova testemunhal policial é idônea para fundamentar condenação quando corroborada por outros elementos probatórios e submetida ao contraditório.

Dispositivos relevantes citados
:
CF/1988, art. 5o, inc. LV; CP, art. 69; CPP, art. 386,
incs
. IV e VII, e art. 158-A; Lei no 11.343/2006,
arts
. 33, caput, e 35; Lei no 12.850/2013, art. 2o, caput.

Jurisprudência relevante citada
:
TJMT, Enunciado no 8 da TCCR; TJMT, Ap. Crim. no 0005377-28.2018.8.11.0037, Rel. Des. Pedro Sakamoto, j. 14.07.2023; STJ, HC 806.431/GO, Rel. Min. Rogério
Schietti
Cruz, Sexta Turma, DJe 28.06.2023; STJ, AgRg nos
EDcl
no HC 788.543/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe 11.10.2023.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

APELAÇÃO CRIMINAL (417) 1002975-33.2020.8.11.0086

APELANTE: MURILO MONTEIRO MACHADO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

R

E

L

A

T

Ó

R

I

O

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto

MURILO
MONTEIRO MACHADO
,

contra
a
sentença proferida pelo Juízo da
7a
Vara Criminal da Comarca de

Cuiabá
/
MT
, nos autos da ação penal
no
1002975-33.2020.8.11.0086

(PJe)
,
que o condenou pela prática dos crimes previstos no art. 2o,
caput
, da Lei no 12.850/2013, art. 33,
caput,
e art. 35, ambos da Lei no 11.343/2006, na forma do art. 69 do Código Penal, à pena de 13 (treze) anos e 1 (um) mês de reclusão, a ser cumprida em regime inicial fechado, além do pagamento de 1.415 (mil quatrocentos e quinze) dias-multa.
(ID 3284898924)

Nas razões recursais, a Defesa requer a absolvição do recorrente quanto aos delitos imputados, com fundamento no art. 386, incisos IV ou VII, do Código de Processo Penal.

Subsidiariamente, pleiteia o reconhecimento da ocorrência de
bis in idem
entre os crimes de associação para o tráfico e organização criminosa, ao argumento de que as condutas descritas representam uma mesma realidade fática. Sustenta, assim, ser
imperioso o afastamento de uma das imputações, em observância aos princípios da proporcionalidade e da vedação à dupla punição pelo mesmo fato.
(ID 324898928)

A
Promotoria de Justiça, com atribuições no feito, pugnou pelo desprovimento do recurso. (ID
324898934)

A Procuradoria de Justiça, em sintonia com o órgão ministerial de origem, apontou para o desprover da pretensão recursal (Exm
o
. Sr. Dr.
João Augusto Veras Gadelha
– ID 328052886).

Relatado o feito.

V O T O

EXMO. SR. DES. WESLEY SANCHEZ LACERDA (RELATOR)

Egrégia Câmara

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso.

Narra a denúncia que:

“(...)
FATO 01

Consta do incluso inquérito policial que, em data ainda não precisada nos autos, mas desde 27/11/2019, na cidade de Nova Mutum/MT, MAURÍCIO FIGUEIREDO CORREA, vulgo “Mauricio Fortão” e MURILO MONTEIRO MACHADO, vulgo “
Coyote
”, promoveram, constituíram e integraram pessoalmente a organização criminosa Comando Vermelho, atuante no Estado de Mato Grosso.

FATO 02

Consta do incluso inquérito policial que, em data ainda não precisada nos autos, mas desde antes do dia 27/11/2019, na cidade de Nova
Mutum/MT, MAURÍCIO FIGUEIREDO CORREA, vulgo “Mauricio Fortão”, e MURILO MONTEIRO MACHADO, vulgo “
Coyote
”, venderam e entregaram drogas, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar, conforme laudo de constatação n.o 520.2.04.2019.015770-01 (fl. 44 do PDF).

Consta nos autos que, no decorrer do ano de 2019, a Polícia Militar teria recebido inúmeras informações, dando conta de que dois indivíduos, um deles “gordinho” e um “magro alto”, comercializavam drogas na cidade de Nova Mutum/MT, utilizando-se, para tanto, de uma motocicleta Honda Bros, cores azul e branca.

Diante das informações, os policiais intensificaram os trabalhos naquela urbe, ocasião em que lograram abordar os indiciados MURILO e MAURÍCIO conduzindo a motocicleta apontada na denúncia, na tarde do dia 27/11/2019, na Avenida dos Pavões s/n, bairro Colina 01, próximo à Casa de Carnes Chapecó, na cidade de Nova Mutum/MT.

Durante a abordagem, os agentes da lei procederam a uma revista pessoal, momento em que encontraram 03 (três) pinos contendo em seu interior droga do tipo cocaína, 01 (uma) balança de precisão, a quantia de R$ 342,00 (trezentos e quarenta e dois reais) em espécie, e um cheque no valor de R$ 700,00 (setecentos reais).

Em continuidade às investigações e diligências, foi realizada a extração e análise de dados nos aparelhos celulares encontrados com os acusados, restando configurados os requisitos de estabilidade e permanência, hierarquia estrutural, o planejamento empresarial e a divisão das atividades, com a finalidade de obter vantagens direta ou indiretamente mediante a prática de vários crimes.

Conforme delineado no relatório colacionado no Id. 47426210 do presente procedimento, a organização criminosa denominada “Comando Vermelho”, à época dos fatos, teria monopolizado o comércio de entorpecentes no município de Nova Mutum/MT, sendo que, com a renda obtida com as taxas
– abertura de boca de fumo, mensalidades e de proteção –, assim como com as vendas de entorpecentes, adquiriam armas de fogo, veículos e diversos outros objetos que são utilizados por seus integrantes para o cometimento de delitos.

Infere-se do teor da análise dos dados extraídos dos celulares apreendidos com os acusados, que os suspeitos Maurício e Murilo integraram a referida organização criminosa.

(...)

Em análise às inúmeras conversas extraídas, destacadas inclusive no relatório policial no 019/2020 - NI/DRNM/PJC/MT20/01/2021, verifica-se que os acusados MAURÍCIO FIGUEIREDO CORREA, vulgo “Maurício Fortão”, e MURILO MONTEIRO MACHADO, vulgo “
Coyote
”, comercializam e entregam entorpecentes naquela urbe, guarnecendo bocas de fumo, também conhecidas como “lojinhas”, bem como realizam a cobrança dos compradores em débito com a facção criminosa.

(...)

Infere-se, portanto, do farto conjunto probatório acostado aos autos, que os indiciados MAURÍCIO e MURILO, além de praticarem o tráfico de drogas na cidade de Nova Mutum/MT, também integram a facção criminosa Comando Vermelho (CV).”

Diante do exposto, o Ministério Público Estadual, denuncia:

- MAURÍCIO FIGUEIREDO CORREA, vulgo “Mauricio Fortão”, como incurso nas penas do artigo 2o, §§ 2o e 3o, da Lei Federal n. 12.850/2013, artigos 33 e 35 da Lei n. 11.343/06, na forma do artigo 69 do Código Penal;

- MURILO MONTEIRO MACHADO, vulgo “
Coyote
”, como incurso nas penas do artigo 2o da Lei Federal n. 12.850/2013, artigos 33 e 35 da Lei n. 11.343/06, na forma do artigo 69 do Código Penal. Requer que, recebida e autuada esta inicial, sejam eles citados para responderem à acusação, prosseguindo o feito nos seus ulteriores atos, com a regular instrução processual para, ao final, serem condenados por este r. Juízo (...)”.
(ID 324898855)

Após a regular instrução criminal, julgou-se procedente a pretensão acusatória, resultando na condenação nos termos já delineados, cenário contra o qual se insurge o apelante.

Ao se analisar todo o acervo probatório reunido na fase investigativa e em juízo, sob uma perspectiva estritamente dogmática e técnica, verifica-se que a tese defensiva, fundamentada na alegada insuficiência de provas e na suposta configuração de
bis in idem
entre o crime de organização criminosa (Lei no 12.850/2013) e o crime de associação para o tráfico (art. 35 da Lei no 11.343/2006), não se sustenta diante das evidências objetivas constantes dos autos.

A materialidade dos delitos restou devidamente comprovada por meio dos seguintes elementos probatórios constantes dos autos: Auto de Prisão em Flagrante Delito (Id. 324898386 – p. 01/02); Boletim de Ocorrência no 2019.355386 (Id. 324898386 – p. 20/23); Auto de Apreensão (Id. 324898386 – p. 24/25); Laudo Pericial no 3.14.2020.64889-01 (Id. 324898386 – p. 41/45); Relatório de Extração de Dados (Id. 324898387 – p. 01/47); Laudo Pericial no 2.10.2020.41376-01 (Id. 324898388 – p. 54/59); Conversas extraídas do aplicativo
WhatsApp
(Id. 324898392 – p. 53/56); Relatório Final no 19/2020 – NI/DRNM/PJC/MT, referente à “Operação Fortão” (Id. 324898393 – p. 01/86); Relação de Drogas Destruídas por Incineração (Id. 324898397 – p. 04/30); Relação de Drogas Apreendidas (Id. 324898399 – p. 02/22), além da prova oral produzida em ambas as fases da
persecutio
criminis.

No tocante à autoria, as provas digitais extraídas dos aparelhos celulares do réu e do corréu demonstram, de forma inequívoca e tecnicamente incontestável, que o apelante integrava, de maneira ativa, consciente, estável e funcional, tanto o tráfico de drogas quanto a associação para o tráfico e a organização criminosa, exercendo funções específicas e reconhecidas dentro da estrutura hierárquica da facção.

De início, cumpre registrar que a insurgência defensiva
se concentra
na suposta inviabilidade de utilização das provas digitais extraídas dos aparelhos celulares apreendidos, sob o argumento de ausência de documentação formal e técnica da cadeia de custódia, especialmente no que se refere à utilização de
hash
, procedimentos de auditabilidade e protocolos de preservação da integridade do conteúdo.

A alegação, entretanto, não resiste à análise acurada do conjunto probatório, bem como do modelo normativo estabelecido pelo art. 158-A do Código de Processo Penal, dispositivo este introduzido pela Lei no 13.964/2019 com a finalidade de estruturar parâmetros objetivos voltados à rastreabilidade e autenticidade da prova.

Com efeito, é consabido que a cadeia de custódia constitui mecanismo voltado à garantia da preservação cronológica dos vestígios coletados, buscando afastar intervenções artificiais e assegurar a confiabilidade da informação apresentada ao juiz.

Todavia, no caso concreto, a mera ausência de descrição minuciosa de lacre ou de numeração catalogada dos dispositivos apreendidos não autoriza a conclusão de fraude, manipulação ou contaminação dos dados analisados.

Prevalece, no ordenamento jurídico, a presunção de legitimidade e veracidade dos atos administrativos praticados por agentes estatais, presunção
esta
de natureza relativa
-

juris tantum
,
cuja superação demanda demonstração concreta de irregularidade, ônus que não foi minimamente cumprido pela Defesa.

Apesar da argumentação defensiva, não há qualquer sinalização objetiva de adulteração, de manipulação intencional ou de supressão de
conteúdo
.

As perícias realizadas, os laudos técnicos juntados ao feito e a coerência interna dos diálogos confirmados em juízo demonstram que a extração de dados foi realizada de forma íntegra, tecnicamente idônea, sem violação dos protocolos essenciais de preservação da prova digital.

As alegações, portanto, permanecem no campo da hipótese abstrata, divorciadas de suporte material concreto, não havendo qualquer base empírica apta a abalar a higidez da prova produzida.

Passando-se ao exame detido da dinâmica delitiva, a tessitura probatória delineada tanto na fase investigativa quanto sob o crivo do contraditório judicial revela, com densidade e segurança epistêmica, o efetivo grau de inserção do apelante Murilo Monteiro Machado, conhecido no meio criminoso como
“
Coyote
”,
na engrenagem estrutural e hierarquizada da facção criminosa
“Comando Vermelho”.

Os dados extraídos dos dispositivos eletrônicos de Murilo e do corréu Maurício Figueiredo Corrêa
-
reconhecido como liderança local até seu falecimento
,

afastam, de maneira categórica, qualquer tentativa de reduzi-lo à condição de mero simpatizante ou colaborador periférico.

Os diálogos periciados demonstram que Murilo exercia atribuições de natureza administrativa, financeira e disciplinar, atuando como responsável pela cobrança dos valores pagos pelos traficantes autorizados a comercializar entorpecentes, pelo controle interno da disciplina do grupo e pela coordenação de canais de comunicação utilizados para prestação de contas aos setores superiores da facção.

A denominação das
“taxas”,

“lojinha”, “camisa”, “advogado”

-
encontra correspondência com vocabulário criptografado utilizado amplamente pela organização criminosa, e as interações mantidas entre Murilo e os demais integrantes revelam sua ciência plena da mecânica operacional e sua subordinação direta à liderança de Maurício Corrêa.

Os registros também expõem a relação de confiança entre o apelante e os escalões superiores da facção, visto que Murilo intermediava fluxos de comunicação entre executores de base e a chefia local, transmitia ordens, cobrava valores, exigia regularidade de repasses e organizava
“missões”
dentro da estrutura delitiva.

Não se trata, portanto, de mero contato fortuito ou de conversa banal; trata-se de conteúdo digital que espelha, com fidelidade, a organicidade típica de uma associação estável e permanente voltada à prática reiterada de crimes.

A incursão policial realizada em 27 de novembro de 2019
-
ocasião em que o apelante foi abordado juntamente com Maurício Figueiredo Corrêa enquanto ambos
se deslocavam
em motocicleta Honda Bros azul e branca, veículo repetidamente mencionado nos diálogos como instrumento de suporte logístico
,
reforça os indícios já presentes na prova digital e consolida a certeza da coautoria.

Na posse
da dupla
foram localizados três pinos de cocaína, uma balança de precisão, R$ 342,00 em espécie, um cheque de R$ 700,00 e diversos objetos correlatos ao comércio ilícito de drogas. Embora a droga estivesse fisicamente com Maurício, o contexto probatório demonstra unidade de propósitos, comunhão de esforços e vínculo subjetivo entre ambos, o que afasta qualquer fragmentação artificial da conduta ou tentativa de exclusão do apelante por ausência de posse direta.

Também
se extrai do Relatório Final no 019/2020 – NI/DRNM/PJC/MT (Id. 324898393, p. 40/46), que Maurício Figueiredo Corrêa, vulgo
“Fortão”,
exercia rígido controle sobre a movimentação financeira interna da facção, a ponto de advertir terceiros para que não repassassem valores diretamente ao apelante Murilo Monteiro Machado, conhecido como
“
Coyote
”,
sob a alegação de que tais quantias poderiam ser indevidamente administradas.

D
eterminava, assim, que todo o numerário circulasse exclusivamente por suas mãos, o que revela, simultaneamente, o grau de ingerência hierárquica de Maurício e a proximidade funcional que mantinha com Murilo.

Não obstante a cautela expressa, o próprio relatório reconhece que o recorrente já manejava montantes elevados, circunstância confirmada pelo depoimento de Franklin Maribondo, o
“Mano F”,
que admitiu ter repassado valores ao apelante, evidenciando que este detinha posição de relevância e confiança dentro da engrenagem criminosa.

A prova digital incorporada aos autos
-
especialmente os diálogos e áudios extraídos dos celulares de Murilo e de Maurício
-
corrobora, de forma direta e inequívoca, a função exercida pelo apelante no seio da facção.

Revela-se que ele era encarregado de transmitir ordens emanadas da liderança, efetuar cobranças de devedores internos, conferir mercadorias ilícitas e supervisionar pontos de distribuição de entorpecentes.

As conversas indicam, inclusive, que Maurício designou Murilo como responsável pela função de
“disciplina”,
função de notório prestígio dentro da estrutura, destinada a fiscalizar cobranças, impor regras internas e garantir a estabilidade hierárquica da facção.

Os diálogos travados no grupo criado especificamente para gerenciamento das atividades do tráfico mostram que Murilo participava ativamente das rotinas operacionais, influenciava decisões e mantinha interlocução direta com os demais agentes envolvidos.

Esse panorama probatório ganha densidade e coerência com os depoimentos prestados em juízo pelos policiais militares Cleber José Gomes da Silva e Roni Dall
Agnol
Santana, bem como pelo policial civil Adailton Fernando Dias.

Todos, de forma segura, convergente e lastreada em diligências documentadas, relataram o contexto das investigações, os desdobramentos da atuação da facção e a participação ativa do apelante na dinâmica criminosa, confirmando a consistência do que foi revelado nas interceptações e extrações de dados telemáticos.

As narrativas são compatíveis com os elementos concretos da investigação
-
relatórios, diálogos interceptados, apreensões e diligências realizadas
-
o que confere elevado grau de confiabilidade às conclusões extraídas na sentença.

Cumpre destacar que, à luz da jurisprudência consolidada e do Enunciado Orientativo no 8 da TCCR do TJMT, os depoimentos de policiais, quando coerentes e harmônicos com o restante do conjunto probatório, constituem prova válida, idônea e suficiente para embasar condenação, não se lhes podendo negar credibilidade apenas em razão da função pública exercida.

No tocante ao delito de integrar organização criminosa
, c
umpre ressaltar, desde logo, que o tipo penal descrito no art. 2o da Lei no 12.850/2013 configura-se como crime de ação múltipla ou misto alternativo, na medida em que contempla diferentes verbos nucleares
“promover, constituir, financiar ou integrar, pessoalmente ou por interposta pessoa”,
bastando a prática de qualquer uma dessas condutas para a subsunção típica.

Nesse cenário, o exame percuciente do conjunto probatório não permite hesitação: o recorrente Murilo Monteiro Machado, vulgo
“
Coyote
”,
atuava de forma associada e funcionalmente integrada com Maurício Figueiredo Corrêa

“Fortão”,
Franklin Maribondo
“Mano Frank”
e outros indivíduos identificados pelas alcunhas
“Deputado”, “Fedo”, “Zeus”, “Bozo”
e
“Careca”,
todos reiteradamente mencionados nas interceptações e extrações telefônicas juntadas aos autos.

A análise das comunicações evidencia a formação de um núcleo organizado e estável, composto por mais de quatro pessoas, com divisão informal, porém consistente, de tarefas e com clara finalidade de obtenção de vantagens econômicas e ilícitas decorrentes da receptação de veículos e outras atividades delitivas vinculadas ao
“Comando Vermelho”.

A presença de estrutura ordenada, com funções delimitadas, hierarquia definida e atuação coordenada, afasta qualquer pretensão absolutória. O
arcabouço probatório
-
consistente, convergente e juridicamente idôneo
-
comprova, com suficiência e segurança, a participação ativa e consciente do apelante na organização criminosa, razão pela qual não prospera a tese defensiva de ausência de vínculo típico. A subsunção ao art. 2o,
caput
, da Lei no 12.850/2013, portanto, é inequívoca.

Com efeito:

“Descabe cogitar em absolvição quando há provas robustas nos autos que demonstram que os apelantes integram/integravam a organização criminosa denominada “Comando Vermelho”, especificando a atuação de cada um dentro da “estrutura criminosa”, notadamente por meio das interceptações telefônicas realizadas e pelos depoimentos das testemunhas prestados sob o crivo do contraditório e da ampla defesa. Os depoimentos prestados por policiais que participaram das investigações, corroborados por extensos relatórios de inteligência e de interceptações telefônicas, são idôneos para comprovar a caracterização do delito capitulado no artigo 2o da Lei n. 12.850/2013, consoante dispõe o Enunciado n. 8 do TJMT. (...).”
(TJMT - N.U 0005377-28.2018.8.11.0037, Câmaras Isoladas Criminais, Pedro Sakamoto, Segunda Câmara Criminal, DJE 14/07/2023
)
.

No mesmo passo, quanto ao crime de associação para o tráfico, impõe-se destacar que a doutrina e a jurisprudência assentam entendimento pacífico no sentido de que a configuração do delito previsto no art. 35 da Lei no 11.343/2006 exige a demonstração de vínculo estável e permanente entre os agentes voltado à prática de múltiplos crimes relacionados ao tráfico de entorpecentes.

No delito em referência, o traço distintivo não reside na efetiva prática de diversos atos de tráfico, mas na manutenção de uma relação associativa contínua e direcionada à realização reiterada de condutas criminosas, ainda que nem todas se concretizem.

A estabilidade é, pois, elemento nuclear.

O que caracteriza a associação criminosa para o narcotráfico é exatamente a convergência de vontades para a realização de uma série indeterminada de infrações, sustentada por laços de confiança, funções previamente definidas e articulação contínua
,
elementos todos identificados com clareza no caso vertente.

As investigações realizadas revelaram a existência de uma organização com estrutura hierarquizada, funções cuidadosamente distribuídas entre seus integrantes, fluxo de ordens unidirecional e mecanismo rígido de controle interno, circunstâncias plenamente compatíveis com o entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça, que reconhece a pertinência típica da conduta quando evidenciada a estrutura ordenada e permanente da facção (STJ, AgRg no RHC 211556/MG, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, DJe 14/04/2025).

No que concerne ao delito de tráfico de drogas, igualmente se evidencia que o conjunto probatório formado durante a persecução penal é sólido, robusto e entrelaçado de forma a comprovar, sem hesitações, tanto a materialidade quanto a autoria delitiva atribuída ao apelante Murilo Monteiro Machado, vulgo
“
Coyote
”.

Os diálogos extraídos dos dispositivos celulares apreendidos, tanto do recorrente quanto de Maurício Figueiredo Corrêa, revelam que Murilo desempenhava papel ativo e funcional na dinâmica da traficância, assumindo funções de cobrança, intermediação de negociações, organização de pagamentos e prestação de contas à cúpula da facção criminosa
“Comando Vermelho”.

Mais do que simples menções genéricas, as conversas demonstram que o recorrente negociava valores, discutia logística e tratava de quantidades específicas de drogas
-
referência a
“trinta gramas”, “850g de feijão”
e
“50g de óleo
”
-
sendo tais termos, no contexto das investigações, expressões codificadas para designar substâncias entorpecentes.

Esses elementos objetivos afastam por completo qualquer alegação de desconhecimento ou participação periférica, evidenciando a centralidade de sua atuação dentro do esquema criminoso e seu envolvimento direto com o fluxo de entorpecentes.

A
ssim, imperiosa é a manutenção do juízo condenatório lançado na sentença, quanto à subsunção da conduta ao art. 33,
caput,
da Lei 11.343/2006.

Diante desse cenário, a tese de insuficiência probatória revela-se despropositada e divorciada da realidade fático-probatória.

Em sentido oposto ao sustentado pela defesa, a prova produzida
-
técnica, coerente e validada sob o contraditório
-
descreve, com clareza e riqueza de elementos, a dinâmica delitiva e a participação inequívoca do apelante.

A análise
sistemática dos autos permite concluir que restaram devidamente comprovados os delitos de integrar organização criminosa, associação para o tráfico e tráfico de drogas, havendo elementos mais que suficientes para sustentar a condenação.

Desse modo, demonstradas a materialidade e a autoria por meio de quebras de sigilo telemático e financeiro, relatórios técnicos, diligências policiais, diálogos interceptados e apreensão de droga, não há espaço jurídico para acolhimento do pleito absolutório.

Superada a tese absolutória, a defesa sustenta, subsidiariamente, a necessidade de reconhecimento de
bis in idem
entre os delitos de associação para o tráfico e de organização criminosa, postulando a absorção do primeiro pelo segundo.

A argumentação, contudo, não se sustenta no caso concreto.

A instrução criminal demonstrou
-
de forma clara, ordenada e documentada
,
que Murilo Monteiro Machado estava associado de modo estável e permanente à prática do tráfico de drogas, mantendo vínculo funcional e operacional direcionado especificamente à traficância no município de Nova Mutum/MT.

Constatou-se, também, que seu envolvimento com a facção
“Comando Vermelho”
extrapolava os atos de traficância e alcançava a estrutura organizacional da facção, contribuindo para seu financiamento, gerenciamento disciplinar e articulação interna.

Ressalte-se que se trata de delitos autônomos, com objetos jurídicos distintos e finalidades normativas diversas.

O crime de associação para o tráfico, previsto no artigo 35 da Lei de Drogas, visa tutelar a formação estável voltada à prática reiterada do tráfico de entorpecentes.

Por sua vez, o delito de organização criminosa, tipificado no artigo 2o da Lei no 12.850/2013, abrange estruturas hierarquizadas, com divisão de tarefas e pluralidade de atividades ilícitas, não se limitando ao tráfico de drogas.

No caso
sub judice
, restou comprovado que Murilo desempenhava atividades de cobrança de valores de traficantes autorizados; exercia controle disciplinar interno; gerenciava grupos virtuais destinados à administração de pagamentos e à transmissão de ordens; intermediava a comunicação entre a base operacional e as lideranças; e atuava, em conjunto com outros membros da facção, na viabilização da comercialização de entorpecentes.

Tais condutas evidenciam, de forma clara, a existência de desígnios autônomos, circunstância que justifica a coexistência das condenações pelos dois tipos penais.

O entendimento consolidado no acórdão recorrido está em consonância com a jurisprudência pacífica do Superior Tribunal de Justiça, que reconhece, de forma reiterada, a inexistência de
bis in idem
na imputação simultânea dos crimes de associação para o tráfico e organização criminosa, desde que demonstrada a autonomia das condutas.

Nesse sentido:

"Não configura bis in idem a imputação concomitante da prática dos crimes de associação para o tráfico de drogas e organização criminosa, por se tratar de tipos penais autônomos."
(HC 806.431/GO, Rel. Min. Rogerio
Schietti
Cruz, Sexta Turma, DJe 28/06/2023)

E ainda:

“O entendimento da Corte local está em consonância com a jurisprudência do STJ, que não reconhece bis in idem na condenação simultânea pelos delitos dos artigos 35 da Lei no 11.343/06 e 2o da Lei no 12.850/13, desde que demonstrados desígnios autônomos.”
(AgRg nos
EDcl
no HC 788.543/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe 11/10/2023)

Portanto, demonstrada de forma concreta a autonomia dos vínculos associativos, sendo um direcionado à prática do tráfico de entorpecentes e o outro à estrutura organizacional da facção criminosa, impõe-se a manutenção da condenação por ambos os tipos penais, afastando-se, de modo adequado, a tese de
bis in idem
suscitada pela defesa.

Ante o exposto, conhecida a pretensão de reexame e, no mérito,
RECURSO DE APELAÇÃO DESPROVIDO
, em consonância com o parecer ministerial, mantendo
incólume
a sentença objurgada, tal como prolatada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/12/2025